Tribunal: CARF
Processo: 10650.721554/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.721554/2011-12
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.648 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara /1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
VALE FERTILIZANTES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à repartição de origem, para que se providencie
o seguinte: (i) intimar a Recorrente para apresentar, caso entenda necessário, informações,
documentos e/ou laudo técnico, em prazo razoável, não inferior a 60 dias, contendo o
detalhamento do seu processo produtivo, com o intuito de comprovar, de forma conclusiva, a
relevância e/ou a essencialidade dos dispêndios que serviram de base para a tomada de créditos
no seu processo produtivo; e (ii) elaborar novo Relatório Fiscal, observando-se a decisão
proferida pelo STJ no julgamento do RESP 1.221.170 e a Nota SEI/PGFN no 63/2018, sendo
imperioso que se dê total transparência quanto aos dispêndios que permanecerem glosados, bem
como àqueles que, à luz do conceito contemporâneo de insumos, vierem a ser revertidos. Após
cumpridas as providências indicadas, a Recorrente deverá ser cientificada dos resultados da
diligência para, assim o querendo, se manifestar no prazo de 30 dias, e, em sequência, deverão os
presentes autos retornar a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, para
prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Mateus Soares de
Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcos Antônio
Borges.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10650.721554/2011-12
Fl. 915
DF CARF MF
Original

Erro! Fonte de
referência não
encontrada.
Fls. 2
____________

Relatório
Os autos versam sobre a lavratura de Autos de Infração de PIS e COFINS, nos
quais se procedeu à glosa de créditos e o consequente ajuste da base de cálculo dos créditos
dessas contribuições, resultantes do procedimento fiscal de diligência determinado pelo MPF-D
06.1.05.00-2011-00015-4, expedido para verificação de pedidos de ressarcimento e compensação
de créditos de PIS e COFINS, apurados pela Recorrente no 3o trimestre de 2006.
O referido procedimento fiscal de diligência, em que pese não ter apurado a
existência de recolhimento a menor de PIS e COFINS no período, culminou na glosa de créditos
dessas contribuições.
Como consequência das glosas levadas a efeito, a Fiscalização promoveu um
ajuste da base de cálculo dos créditos essas contribuições, fazendo com que houvesse uma
redução do saldo credor apurado pela Recorrente.
Os itens objeto da glosa levada a efeito pela Autoridade Administrativa podem ser
sintetizados nos tópicos indicados adiante:
1) BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS (Dacon, ficha 06A, linha 02)
1.1 – Diferença Dacon e Planilhas Demonstrando o Crédito 1.2 Bens ativáveis 1.3 –
Bens não Consumidos nem Aplicados ao Processo Produtivo 1.3.1 – Cal Hidratada e
Sulfato de Alumínio Ferroso 1.4 – Aquisições não oneradas pela Contribuição 1.4.1 –
Óleo Diesel e Gás Liquefeito de Petróleo GLP 1.4.2 – Pó de Calcário 1.4.3 – Bens
Usados 2) SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS 2.1 – Diferença Dacon e
Planilhas Demonstrando o Crédito 2.2 – Frete – Transferência entre Estabelecimentos
2.3 – Frete de Enxofre Importado 2.4 – Dispêndios com Serviços Ativáveis 2.5 –
Dispêndios com outros Serviços Sem Previsão de Crédito na Legislação 2.5.1 –
Serviços de Movimentação Interna de Materiais 4) DESPESAS DE ALUGUÉIS DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOCADOS DE PESSOAS JURÍDICAS (Dacon,
ficha 06A, linha 06)
4.1 – Valores Demonstrados são Inferiores aos Informados no Dacon 7 – BASE DE
CÁLCULO DO CRÉDITO RELATIVO A BENS DO ATIVO IMOBILIZADO – COM
BASE NOS ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO (Dacon, ficha 06A, linha 09)
8 – BASE DE CÁLCULO DO CRÉDITO RELATIVO A BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO – COM BASE NO VALOR DE AQUISIÇÃO (Dacon, ficha 06A,
linha 10)
10 – BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS – IMPORTAÇÃO – (Dacon, ficha 06B,
linha 2)
11 - BASE DE CÁLCULO DO CRÉDITO RELATIVO A BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO – IMPORTAÇÃO – (Dacon, ficha 06B, linha 7)
12 – AJUSTE NEGATIVO DE CRÉDITO – De Ofício
A Recorrente apresentou Impugnação aos Autos de Infração em 22/12/2011 (fls.
130/167), alegando o seguinte:
Fl. 916
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.648 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721554/2011-12

- Tem como atividades econômicas a fabricação de adubos e fertilizantes para a
agricultura e pecuária, bem como o aproveitamento de jazidas minerais, mediante a pesquisa,
lavra e concentração de rochas fosfáticas e aproveitamento industrial de minérios fosfatados e
associados, incluindo a obtenção de outros produtos químicos;
- O auto de infração n° 10650.721554/2011-12 encontra-se maculado por evidente
vício de nulidade, ante a ausência de maior fundamentação das razões que o consolidaram;
- Não obstante a base de cálculo dos créditos do PIS e da COFINS utilizada
estivesse consolidada em documentos hábeis, colhidos de acordo com dados específicos dos bens
e produtos adquiridos no período, evidenciando sua efetiva inserção na atividade produtiva da
contribuinte, ao proceder a glosa de referidos créditos, o Fiscal se limita a apontar a existência de
irregularidades, descredenciando, sem qualquer justificativa técnica concreta, o procedimento
adotado pela empresa;
- A glosa promovida limitou-se a afirmar que determinado item não preenchia
determinado requisito legal baseado em argumentos subjetivos, sem confrontar precisamente a
natureza de determinados bens;
- Além de não ter explicitado, mesmo que sucintamente, os motivos que levaram à
caracterização das irregularidades, a auditoria fiscal não realizou diligência no sentido de
averiguar, concretamente e de acordo com as especificidades do processo produtivo da empresa,
a legitimidade dos créditos da contribuição, com ofensa ao princípio da verdade material;
- Ao considerar indevidos os créditos apropriados com base em análise subjetiva,
a Recorrente ficou impedida de contrapor adequadamente os argumentos fiscais, justamente pela
ausência de elementos concretos e objetivos a justificar a glosa, com afronta ao princípio da
ampla defesa;
- Considerando que o regime não cumulativo do PIS e da COFINS possui
fundamento na Constituição, as disposições legais a esse respeito devem guardar estrita
consonância com o regime jurídico ali estipulado;
- Se o legislador constituinte se confinou a determinar ao legislador ordinário que
definisse os setores sujeitos à sistemática não-cumulativa da COFINS e do PIS, pode-se concluir
que não é dado à lei interferir no conteúdo da regra, para limitá-la ou restringi-la, reduzindo a sua
eficácia, pois ao revés do que ocorre com o ICMS, o constituinte não outorgou ao legislador
competência para regular o regime da compensação;
- No tocante ao conteúdo específico da não-cumulatividade, em relação às
contribuições sociais, há que se ponderar que ele guarda relevante distinção em relação àquele
aplicável ao IPI e ao ICMS - enquanto o critério material das contribuições é a receita, o IPI e o
ICMS estão vinculados à mercadoria objeto de operação de circulação jurídica;
- O que deve ser observado é a vinculação entre a receita verificada na etapa
anterior do ciclo econômico e a receita auferida, ao final, pelo adquirente, afastando-se o critério
da vinculação física;
Fl. 917
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.648 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721554/2011-12

- É irrelevante, para tanto, a incorporação de insumos aos produtos finais, o tipo e
intensidade de desgaste físico de determinados bens, mas somente as aquisições de produtos e
serviços oneradas anteriormente pela contribuição e destinados à formação da estrutura que,
direta ou indiretamente, se fazem necessárias à obtenção de receita;
- A desqualificação dos bens considerados como insumos/itens de manutenção se
fez sem justificativa técnica, pois a fiscalização se limitou a afirmar que os bens contidos no
Anexo II não possuem nenhuma relação com a produção ou fabricação dos produtos destinados à
venda, sem se preocupar em analisar com profundidade a natureza de cada um deles, imitando-se
a descrever parcela ínfima do universo de bens;
- A simples afirmação de que as peças, máquinas e equipamentos elencados no
Relatório Fiscal não seriam empregados na produção de bens destinados à venda não pode ser
considerada hábil a desmerecer as informações e relatórios nos quais se baseou a Impugnante
para a apuração da base de cálculo de seus créditos do PIS e da COFINS;
- Tais itens são indispensáveis ao processo produtivo do contribuinte, o que pode
ser corroborado mediante prova pericial a ser realizada, cuja produção foi requerida;
- Segundo a Solução de Divergência COSIT n° 35/2008, todas as peças e
equipamentos que sofram desgaste em razão da sua inserção no processo produtivo geram direito
ao crédito do PIS e da COFINS;
- Sobre as glosas perpetradas pelos itens 1.1, 2.1, 4.1 e 12, que decorreram de
divergências entre os valores de créditos lançados na DACON e aqueles comprovados pelas
planilhas demonstrativas de crédito, informa que, a despeito de terem sido, de fato, tomados
créditos em montante superior ao devido nos meses de julho a setembro de 2006, para este
mesmo período, a empresa tomou créditos em montante inferior ao que fazia jus, no valor de R$
73.337,17, conforme se extrai da planilha anexada (doc. 05), no tocante aos lançamentos das
fichas 6 A, linha 2, 6 e 7;
- Quanto ao ajuste negativo da base de cálculo promovida pela Fiscalização - item
12, o contribuinte reconhece que tomou crédito em montante superior ao que efetivamente
devido, para determinados meses anteriores ao trimestre a que relacionada a autuação (04/2006,
06/2006), e acabou promovendo seu estorno;
- Prossegue aduzindo que mesmo a glosa relacionada ao item 12 perderá a sua
razão, pois, sendo acolhidos os argumentos da defesa, o que importará na redução da glosa total
realizada, ocorrendo a recomposição da base de cálculo dos créditos para o patamar
originariamente estabelecido, não mais existirá o aventado saldo negativo;
- A diferença não creditada deriva de despesas e gastos com aluguel de máquinas
e equipamentos, além da contratação de serviços empregados no processo produtivo da empresa,
como verdadeiros insumos, sobre os quais o direito ao creditamento decorre de expressa previsão
legal – artigo 3o, I e II das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003;
- Os valores incorridos com despesas de armazenagem pagas à empresa Sul
Defensivos Agrícolas referem-se à locação de um espaço físico necessário ao depósito do
insumo utilizado no processo produtivo, uréia, para posterior tratamento;
Fl. 918
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.648 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721554/2011-12

- Quanto aos bens ativáveis, todos foram empregados em seu processo produtivo,
seja como partes e peças empregadas em bens inseridos no processo produtivo - item 1.2, sejam
como serviços destinados à manutenção de equipamentos que sustentam a cadeia produtiva -
item 2.4;
- O fato de certas peças de reposição, reparo ou manutenção terem custos vultosos
não pode induzir a conclusão de que deveriam ser contabilizadas como ativo imobilizado, e
muito menos que os créditos seriam indevidos;
- Os redutores, por exemplo, são equipamentos com função de reduzir a
velocidade fornecida pelos motores elétricos (da ordem de 1200 rpm) para velocidades menores
(da casa de dezenas de rpm), conforme a relação de redução de cada redutor/motoredutor,
garantindo uma plena adequação do equipamento em que inserido no processo produtivo;
- Já os Agitadores são equipamentos que tem finalidade de agitação e mistura para
homogeneização de bens ou para impedir a decantação do "particulado", de modo que o tanque a
que estão inclusos não sofra "aterramento" quando dos processos químicos realizados sobre as
matérias-primas utilizadas na fabricação dos fertilizantes comercializados;
- Sucessivamente, no caso de se entender que as partes e peças fariam parte do
ativo imobilizado, remanesceria o direito aos créditos nos termos do artigo 3o, VI, da Lei n°
10.833, calculados sobre os encargos de depreciação, os quais, no entanto, sequer foram
assegurados;
- Não podem prosperar o argumento utilizado pela glosa principalmente para
desnaturar os créditos referentes aos serviços reunidos no Anexo VI (item 2.4) no sentido de que
os bens e serviços contribuíram para a vida útil do ativo ao qual agregados em mais de um
exercício;
- Além de muitos bens utilizados na planta produtiva da empresa, de fato,
perdurarem por anos, estes, por natureza, principalmente os serviços adquiridos, destinam-se à
manutenção ou recondicionamento dos bens empregados na cadeia produtiva;
- Cita o Acórdão no Acórdão 3202-00.226, no sentido de que “o conceito de
insumo dentro da sistemática de apuração de créditos pela não cumulatividade de PIS e COFINS
deve ser entendido como toda e qualquer custo ou despesa necessária à atividade da empresa,
nos termos da legislação do IRPJ, não devendo ser utilizado o conceito trazido pela legislação do
IPI”;
- Caso prevaleça o entendimento segundo o qual as partes e peças consistiriam
parte do ativo imobilizado, remanesce o direito aos créditos nos termos do artigo 3o, VI, da Lei
n° 10.833, calculados sobre os encargos de depreciação, os quais, no entanto, sequer foram
contemplados;
- Quanto às as glosas recaídas no item 10.1 - Importações não comprovadas, a
Recorrente juntou cópias dos documentos fiscais que embasaram tais aquisições que acabaram,
de fato, não sendo apresentados quando da fiscalização;
Fl. 919
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.648 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721554/2011-12

- Relativamente aos bens presentes no Anexo II, trata-se de bens intrinsecamente
vinculados à linha principal de produção e necessários à manutenção de sua atividade. São, por
exemplo, materiais de construção civil, tais como argamassa e cimento empregados ou nas
fundações dos equipamentos industriais, ou em reparos destes equipamentos (fornos industriais e
outras complexas estruturas);
- Também foram listados no Anexo II itens tais quais a graxa que, por sua vez,
consiste em lubrificante empregado em máquinas e engrenagens industriais, indissociável de seu
funcionamento. Trata-se de materiais de manutenção, cujo direito ao crédito foi reconhecido na
Solução de Consulta n° 174, de 14 de Outubro de 2008;
- Cita o Acórdão no 9303-01.035, no sentido de que “A inclusão no conceito de
insumos das despesas com serviços contratados pela pessoa jurídica e com as aquisições de
combustíveis e lubrificantes, denota que o legislador não quis restringir o creditamento do
PIS/Pasep às aquisições de matérias primas, produtos intermediários e ou material de
embalagens (alcance de insumos na legislação do IPI)”;
- A necessidade de que o bem adquirido de alguma forma se incorpore ao produto
final, ou mesmo apresente desgaste em contato com este, é absolutamente dispensável para fins
de concessão do direito de crédito;
- Igualmente constam, no Anexo II, materiais descritos como "tintas " de natureza
anticorrosiva e antioxidante aplicados na manutenção de diversos equipamentos empregados na
cadeia produtiva, que além de reconstruírem a tintura desgastada dos equipamentos, possibilitam
a constituição de uma camada que evita a corrosão e oxidação dos equipamentos em contato com
o processo produtivo;
- Para prosseguir com a exploração mineral, que constitui uma das fases de sua
atividade produtiva, a empresa precisa atender às normas ambientais, notadamente sobre
tratamento de rejeitos, e nesse contexto, a Cal Hidratada destina-se ao tratamento de água,
afluentes e rejeitos;
- A Cal é essencial ao processo produtivo, na medida em que, sem o atendimento
às normas ambientais, a consequência natural é a paralisação de suas atividades;
- A mesma conclusão se chega no tocante aos serviços relativos à reparação de
equipamentos utilizados nas áreas externas da sua planta produtiva e à extração e pesquisa dos
minerais, em razão da sondagem;
- Essas etapas preparatórias à produção são, por questão de lógica, realizadas fora
do estabelecimento, o que não lhes retira o caráter vinculado à atividade-fim, pois a ausência
destas atividades comprometeria seriamente a produção, impedindo que a Recorrente utilizasse a
matéria-prima;
- Independentemente do local de sua prestação, ainda que em outro Município, os
serviços de sondagem são essenciais à avaliação dos minerais a serem extraídos e aplicados
como insumos no processo produtivo, pois a sua qualidade e composição química são decisivas
para aferir se, com o seu emprego, será obtido o produto final nas características e condições
exigidas;
Fl. 920
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.648 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721554/2011-12

- Com relação aos serviços de movimentação interna, não pode permanecer a
glosa promovida somente sob o argumento de que tais serviços são aplicados na fase pré-
operacional e pós-operacional, uma vez que, sem o deslocamento dos insumos na planta
produtiva, ou dos próprios materiais produzidos, a cadeia produtiva não se inicia e não se
encerra;
- Infere-se dos contratos firmados (doe. 07), a exemplo daquele firmado com a
MOGI Serviços de Engenharia, que seu objeto consiste na "movimentação de produtos e
matérias primas". Da mesma forma, o contrato com a empresa TGB, possui como escopo, dentre
as inúmeras atividades exercidas, "descarga de enxofre e transferência de rocha";
- Também não merece prevalecer a glosa fiscal perpetuada pelo Fisco no item
1.4.1 do Auto de Infração - "Aquisições não oneradas pela Contribuição" relativa às entradas de
Óleo Diesel e Gás Liquefeito de Petróleo - GLP reunidas no Anexo IV.
- O texto constitucional não impôs nenhuma restrição ao regime de não-
cumulatividade do PIS e da COFINS, diferentemente do ICMS, em que a própria Carta Magna,
em seu artigo 155, § 2°, II, vedou o direito ao crédito em caso de não incidência ou isenção;
- Tais produtos, ademais, não são desonerados das contribuições, mas sujeitos ao
recolhimento monofásico do PIS e da COFINS, nos termos do artigo 2o, §1°, X - para o óleo e o
GLP, bem como artigo 5o, § único, da Lei n° 10.485/2002, para os pneus;
- Pela incidência monofásica, a COFINS e o PIS são antecipados e suportadas por
um único contribuinte, no elo inicial da cadeia produtiva. Assim, apesar de inexistir incidência
formal nas etapas subsequentes, inclusive aquela que antecede a Recorrente, é certo que houve
ônus fiscal sobre os produtos, ônus este que, pelo próprio mecanismo da formação de preços, foi
sendo repassado às etapas seguintes, até alcançar a Recorrente;
- No item 2.2 do AI ("Frete - Transferência entre estabelecimentos"), foram
glosados créditos tomados por despesas com o transporte de insumo inerente ao processo
produtivo da Recorrente, a saber, rocha fosfática, extraída das dependências da empresa situada
no Município de Tapira/MG, até sua unidade em Uberaba/MG;
- O frete objeto da glosa em questão integra o custo total despendido pela
Impugnante com a extração e deslocamento entre seus estabelecimentos da rocha fosfática que,
beneficiada e devidamente tratada na unidade de Uberaba/MG, atua como verdadeiro insumo,
viabilizando a produção;
- Da mesma forma, deve ser rechaçada a glosa representada pelo item 2.3 que,
como já dito, incidiu sobre os valores incorridos com o frete necessário ao deslocamento do
enxofre importado pelo porto situado na cidade de Santos até as dependências da Recorrente
situadas em Cubatão/SP e Uberaba/MG;
- Assim como a rocha fosfática, o enxofre também representa insumo essencial ao
processo de fabricação dos fertilizantes, integrando o frete respectivo, por este motivo, o custo
total da aquisição deste bem, ainda que beneficiado pela redução das contribuições (Lei n°
10.925), sob pena se acarretar indesejável efeito cascata, cujo afastamento é o objetivo final das
Leis n° 10.637 e 10.833;
Fl. 921
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.648 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721554/2011-12

- Quanto à glosa de custos incorridos com a realização de manutenções
programadas sobre bens que compõem o seu ativo imobilizado, afirma a Autoridade Fiscal que
não teriam sido identificados os "imobilizados que geraram os encargos de depreciação sobre os
quais foi apurado crédito";
- As manutenções programadas nada mais são do que paradas periódicas de um
conjunto de bens e equipamentos complexos da planta industrial que, por estas características,
duram longos períodos, advindo daí a necessidade de planejamento prévio, de forma que as
atividades da empresa não fiquem prejudicadas.
- É o que se extrai da cópia do contrato firmado com a empresa ABB SERVICE
LTDA, cujo escopo, além das manutenções rotineiras, envolve manutenções programadas,
visando a utilização ótima e confiável de suas instalações para as suas próprias atividades
produtivas;
- A alegada insuficiência de informações quanto aos ativos em que realizadas as
manutenções programadas se deve ao fato de que estas são realizadas sobre vários bens do ativo
imobilizado;
- Em observância ao princípio da verdade material, requer a Recorrente a
realização de prova pericial para que seja confirmada a materialidade do seu crédito;
- Quanto à desconsideração de créditos relativos às máquinas e equipamentos
destinados ao ativo imobilizado - Anexo VIII, um dos fundamentos da glosa seria de que, na
planilha apresentada pela Recorrente para a demonstração dos bens que serviram para a base do
creditamento, "há diversas obras em andamento e vários serviços";
- Os bens adquiridos estão submetidos ao regime de depreciação acelerada
prevista na Lei 10.833, que nada fala a respeito da necessidade de aguardar-se o momento do
início da operação para iniciar o aproveitamento de créditos de PIS e de COFINS;
- Os imobilizados nos quais aplicados as partes e peças sujeitas a este tipo de
apropriação são denominados Caldeiras. Tais equipamentos, conforme descrição NR - 13
"Caldeiras e Vasos de Pressão", são utilizados para a geração de vapor, que é utilizado para
alimentar a planta produtiva;
- Ao declarar que certos bens dizem respeito à construção de imóveis e não se
relacionam à aquisição de máquinas e equipamentos para o ativo imobilizado, o Fisco,
indiretamente, acaba por reconhecer a validade dos créditos, apenas discordando da sistemática
de cálculo adotada;
- O Auto de Infração deveria considerar essas aquisições no cálculo dos créditos
sobre edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, procedendo à recomposição
do cálculo dos créditos registrados pela Impugnante, o que não aconteceu;
- Ao contrário do alegado, não há hipótese de aproveitamento dos precitados
créditos em momento anterior à sua aquisição, pois a própria RFB registrou, em seus relatórios, a
referida data ("data do lançamento'"), prévia à apropriação de ditos créditos;
Fl. 922
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.648 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721554/2011-12

- Não há norma legal determinando que se aguarde o início da operação do ativo
para que seus créditos sejam apropriados. A única exceção à regra é expressa, como no caso do
artigo 6o, § 6o, da Lei n° 11.488/07;
- No que diz respeito à glosa dos créditos apropriados mediante a sistemática de
depreciação acelerada, ainda que se admita o equívoco do contribuinte em utilizar este método
especial, não foram mantidos os créditos de acordo com a depreciação regular dos respectivos
ativos, procedimento este de observância obrigatória pela RFB;
- - Quanto aos bens utilizados como insumos – importação (item 11), foram
glosados créditos apropriados na sistemática do desconto acelerado de que trata o § 14 do artigo
3o da Lei n° 10.833, sob o fundamento de que a citada modalidade de crédito destina-se
exclusivamente a bens (máquinas e equipamentos) e não a serviços;
- Contudo, o custo de aquisição de um ativo é, também, composto por parcelas
que dizem respeito a serviços tomados para a elaboração de projetos técnicos, transferência de
tecnologia, etc. Todo e qualquer serviço tomado, cuja vantagem ou benefício se materialize em
um equipamento, desenvolvido a partir destes, também pode ser considerado como um gasto
ativável e, portanto, passível de gerar créditos pela depreciação respectiva;
- A Recorrente apresenta quesitos e reitera o pedido de realização de prova
pericial, juntando os documentos que entende serem hábeis à demonstração do direito alegado na
impugnação.
A 1a Turma da DRJ/JFA, através do Acórdão no 09-45.916, proferido na sessão de
29 de agosto de 2013 (fls. 735/761), julgou improcedente a impugnação (sem crédito em litígio),
tendo o decisum restado assim ementado:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/07/2006 a 30/09/2006 CRÉDITO. INDEFERIMENTO. DELIMITAÇÃO DO
CONTRADITÓRIO.
Tratando-se de matéria de direito, o julgador pode decidir pela inexistência dos créditos
apropriados por fundamento jurídico distinto dos argumentos trazidos pelos
interessados, sem que isso signifique extrapolação dos limites do contraditório.
PERÍCIA. REQUISITOS LEGAIS.
Considera-se não formulado o pedido de perícia que não atenda aos requisitos legais.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/07/2006 a 30/09/2006 NULIDADE DA AUTUAÇÃO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Incabível falar em nulidade da autuação quando presentes todos os requisitos legais,
especialmente a descrição dos fatos e menção aos dispositivos que a fundamentam,
claros o bastante para permitir que a interessada se defenda das infrações que lhe foram
imputadas.
AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS.
APROPRIAÇÃO INDEVIDA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Fl. 923
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-003.648 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721554/2011-12

Em procedimento para avaliar a liquidez dos créditos oferecidos em compensação e
objeto de ressarcimento, os ajustes que, por sua natureza, não constituam exigência de
crédito tributário, como a redução ou anulação do crédito, invocado em favor do
contribuinte, não se submetem aos prazos decadenciais previstos no CTN.
CRÉDITOS. LIQUIDEZ E CERTEZA. AFERIÇÃO. DECADÊNCIA Os créditos
apropriados pelos contribuintes para restituição ou compensação devem ser por estes
apurados e comprovados, ainda que baseados em fatos passados há mais de cinco anos,
não havendo prazo para aferição da liquidez e certeza desses créditos, exceto no que diz
respeito à compensação declarada, submetendo-se o Fisco ao prazo da homologação
tácita.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006 INCIDÊNCIA NÃO
CUMULATIVA. CRÉDITOS.
Para que um determinado dispêndio efetuado pela pessoa jurídica lhe enseje apuração
de créditos de Cofins, não basta que ele de alguma forma seja necessário às atividades
dessa pessoa jurídica, é preciso que esse dispêndio corresponda a uma das hipóteses de
concessão estatal de crédito relacionadas, de forma exaustiva, pela legislação.
NÃO CUMULATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITOS. INSUMOS.
O sujeito passivo poderá descontar da contribuição apurada no regime não cumulativo,
créditos calculados sobre valores correspondentes a insumos, assim entendidos as
matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer
outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida na fabricação
do produto destinado à venda.
SERVIÇOS. CRÉDITO SOBRE INSUMOS.
Somente os serviços aplicados ou consumidos na produção de bens destinados à venda
são considerados insumos e dão direito ao crédito.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CRÉDITO SOBRE DEPRECIAÇÃO.
Por disposição legal, o desconto de crédito sobre aquisição de bens do ativo imobilizado
na forma do desconto acelerado é facultado somente na apuração de créditos sobre
máquinas e equipamentos utilizados para utilização na produção de bens destinados à
venda.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/07/2006
a 30/09/2006 INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS.
Para que um determinado dispêndio efetuado pela pessoa jurídica lhe enseje apuração
de créditos de PIS/Pasep, não basta que ele de alguma forma seja necessário às
atividades dessa pessoa jurídica, é preciso que esse dispêndio corresponda a uma das
hipóteses de concessão estatal de crédito relacionadas, de forma exaustiva, pela
legislação.
NÃO CUMULATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITOS. INSUMOS.
O sujeito passivo poderá descontar da contribuição apurada no regime não cumulativo,
créditos calculados sobre valores correspondentes a insumos, assim entendidos as
matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer
outros bens que sofram alterações, tais em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação.
SERVIÇOS. CRÉDITO SOBRE INSUMOS.
Fl. 924
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3201-003.648 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721554/2011-12

Somente os serviços aplicados ou consumidos na produção de bens destinados à venda
são considerados insumos e dão direito ao crédito.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CRÉDITO SOBRE DEPRECIAÇÃO.
Por disposição legal, o desconto de crédito sobre aquisição de bens do ativo imobilizado
na forma do desconto acelerado é facultado somente na apuração de créditos sobre
máquinas e equipamentos utilizados para utilização na produção de bens destinados à
venda.
Impugnação Improcedente.
Sem Crédito em Litígio.”
A decisão de primeira instância foi objeto de Recurso Voluntário (fls. 821/861),
interposto em 12/11/2013, no qual Recorrente alega, em síntese:
- Nulidade da autuação, por ter se baseado na análise superficial das informações
prestadas pela Recorrente na fase de fiscalização, sem proceder a uma verificação precisa e
concreta da real natureza dos bens e serviços, cuja aquisição ensejou a apropriação dos créditos
glosados;
- Nulidade da decisão em razão da negativa de realização de perícia, solicitada
pelo contribuinte pelo fato de tratar-se de matéria eminentemente técnica, que depende do exame
da natureza de produtos e serviços e da forma de sua interação no processo produtivo, o que
exigiria diligências in locu próprias do procedimento pericial;
- Após a apresentação da Impugnação ao Auto de Infração apenso, a RFB em
Uberaba lavrou “Relatório de Diligência” através do qual realiza análise das características e
aplicabilidade dos produtos óleo diesel e GLP, concluindo pela ausência de direito creditório, por
não terem sido empregados “na fabricação dos produtos destinados a venda”;
- Porém, o “Relatório de Diligência” implicou em modificação do conteúdo do
lançamento original, sobretudo no tocante ao seu fundamento legal. A princípio, as razões
iniciais da glosa estariam sustentadas pelo fato de os insumos não terem alcançados pelas
contribuições, enquanto que, no contexto do Relatório posteriormente enviado, a razão da glosa
seria o não enquadramento destes como insumos de produção;
- Essa circunstância caracterizou novo termo inicial para o transcurso do prazo
decadencial, ensejando, pois, a extinção parcial das exigências com relação aos fatos geradores
ocorridos a mais de cinco anos deste termo;
- Quanto à disciplina constitucional do PIS e da COFINS e quanto aos itens
geradores dos créditos aproveitados, a Recorrente reitera os argumentos apostos em sua
impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
Fl. 925
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3201-003.648 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721554/2011-12

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Consoante já mencionado, o presente processo administrativo versa sobre Autos
de Infração resultantes do procedimento fiscal de diligência relacionado a pedidos de
ressarcimento e compensação de créditos de PIS e COFINS apurados pela Recorrente no 3o
trimestre de 2006.
O referido procedimento fiscal de diligência, em que pese não ter apurado a
existência de recolhimento a menor de PIS e COFINS no período, culminou na glosa de créditos
dessas contribuições.
Como consequência das glosas levadas a efeito, a Fiscalização promoveu a
recomposição da base de cálculo dos créditos, fazendo com que houvesse uma redução do saldo
credor apurado pelo contribuinte.
Essa redução do saldo credor apurado, por sua vez, redundou na homologação
parcial dos pedidos de compensação/ressarcimento consubstanciados nos processos apensados,
quais sejam, o PAF 10650.721560/2011-61 (PIS) e o PAF 10650.721558/2011-92 (COFINS),
uma vez que os procedimentos específicos de análise dos créditos em PER/DCOMP tratados
nesses processos foi realizado a partir dos resultados das glosas de créditos indicadas pela ação
fiscal e que resultou nos presentes autos.
Dessa
forma,
os
processos
10650.721560/2011-61
(PIS)
e
o
PAF
10650.721558/2011-92 (COFINS) guardam estreita vinculação com o presente processo
administrativo, conforme segue:
Processo no 10650.721560/2011-61, que trata do pedido de ressarcimento, PER no
19366.79920.310510.1.5.104133, de créditos do PIS/Pasep, no regime não
cumulativo, referente ao 3o trimestre de 2006, no montante de R$1.925.336,1; e das
Dcomp vinculadas a esse crédito, baixadas para tratamento manual no processo no.
10650.721561/2011-14.
Processo no 10650.721558/2011-92, que trata do pedido de ressarcimento, PER no
23875.44264.310510.1.5.117149 de créditos da Cofins, no regime não cumulativo,
referente ao 3o trimestre de 2006, no montante de R$8.868.214,74; e das Dcomp
vinculadas a esse crédito, baixadas para tratamento manual no processo no
10650.721559/2011-37.
Com efeito, nos presentes autos controverte-se sobre as mesmas matérias e
questões debatidas nos processos apensos, relativos aos créditos pleiteados em ressarcimento e
compensação acima mencionados ( processos 10650.721560/2011-61 e 10650.721558/2011-92),
em especial a discussão sobre o que deve ou não ser considerado insumo para o fim de
aproveitamento de créditos de PIS e COFINS.
Em 22 de fevereiro de 2018, o STJ concluiu o julgamento do REsp no 1.221.170
(Temas 779 e 780), sob a sistemática de recursos repetitivos, declarando a ilegalidade das
Instruções Normativas SRF 247/2002 e 404/2004 e firmando o entendimento de que o “conceito
de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, considerando-se
a imprescindibilidade ou a importância de determinado item, bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Fl. 926
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3201-003.648 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721554/2011-12

Portanto, o julgamento do REsp no 1.221.170/STJ, em sede de recurso repetitivo,
confirmou a posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e, por força do artigo 99 do Novo Regimento Interno, tem aplicação
obrigatória:
“Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.”
A 1a Turma da DRJ/JFA, ao proferir o acórdão recorrido, não tratou do conceito
contemporâneo de insumos e, portanto, não considerou qual seria a relevância e a essencialidade
dos dispêndios com a atividade econômica da Recorrente, tendo se orientado pelo conceito
restritivo de créditos, com base nas Instruções Normativas RFB 247/2002 e 404/2004.
A referida decisão de primeira instância administrativa também foi adotada para
os processos apensos, relativos aos créditos pleiteados em ressarcimento e compensação
10650.721560/2011-61 (PIS) e 10650.721558/2011-92 (COFINS), nos autos dos quais também
foram interpostos Recursos Voluntários.
Ou seja, a 1a Turma da DRJ/JFA, na mesma sessão de julgamento, aos
29/08/2013, entendeu por julgar improcedente a impugnação apresentada pela Recorrente nos
presentes autos, assim como julgar improcedentes as manifestações de inconformidade
apresentadas nos processos apensos acima mencionados.
Como a 1a Turma da DRJ/JFA, no julgamento em referência, adotou
entendimento em dissonância com o conceito contemporâneo de insumos, que obrigatoriamente
deve ser adotado por este colegiado, reputo necessário, para a melhor solução da controvérsia,
que a fiscalização reveja a sua análise e identifique a relevância e/ou a essencialidade dos
produtos e serviços em discussão, considerando a atividade econômica desempenhada pela
Recorrente, sendo necessária a conversão do julgamento do presente processo, assim como dos
processos apensos 10650.721560/2011-61 (PIS) e 10650.721558/2011-92 (COFINS), em
diligência, o que também está sendo proposto naqueles autos respectivos, nesta mesma sessão de
julgamento.
Ademais, não se pode olvidar que, conforme intepretação sistêmica dos artigos
16, §6o e 29 do Decreto 70.235/72, a verdade material deve ser buscada no processo
administrativo fiscal.
Conclusão
Diante de tais circunstâncias, reputo prudente, com fulcro no princípio da verdade
material e no artigo 29 do Decreto no 70.235/1972, CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, de modo que:
1. a Unidade Preparadora intime a Recorrente para apresentar, caso entenda
necessário, informações, documentos e/ou laudo técnico, em prazo razoável,
não inferior a 60 dias, contendo o detalhamento do seu processo produtivo,
com o intuito de comprovar, de forma conclusiva, a relevância e/ou a
Fl. 927
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 3201-003.648 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.721554/2011-12

essencialidade dos dispêndios que serviram de base para a tomada de créditos
no seu processo produtivo;
2. a Unidade Preparadora elabore novo Relatório Fiscal, observando-se a decisão
proferida pelo STJ no julgamento do RESP 1.221.170 e a Nota SEI/PGFN no
63/2018, sendo imperioso que se dê total transparência quanto aos dispêndios
que permanecerem glosados, bem como àqueles que, à luz do conceito
contemporâneo de insumos, vierem a ser revertidos.
Após cumpridas a providências indicadas, a Recorrente deverá ser cientificada dos
resultados da diligência, para, assim o querendo, se manifestar no prazo de 30 dias, e, em
sequência, deverão os presentes autos retornar a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 928
DF CARF MF
Original